Tribunal: TJDFT
Processo: 0708811-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.
2. Demonstrado se tratar de verba salarial, bem como inexistindo previsão legal para a sua penhora, necessária se faz a desconstituição da penhora efetuada, sob pena de ofensa aos princípios da Proteção Legal do Salário (Constituição Federal, artigo 7o, inciso X) e da Dignidade da Pessoa Humana (Constituição Federal, artigo 1o, inciso I).
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.